Tribunal: TJDFT
Processo: 0712634-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime e declarou a inépcia da inicial, com fundamento no artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. Em seu recurso, alega que a ausência de assinatura da procuração tratou-se de mero vício formal, que logo foi regularizado. Acrescenta que o equívoco de um documento não pode se sobrepor ao direito de acesso à justiça. Informa que em diversas oportunidades o magistrado tratou a representação processual como válida, o intimando a se manifestar nos autos, gerando legítima expectativa de que o processo estava regular. Requer a anulação da sentença para que seja determinado ao juízo o recebimento da queixa-crime e o processamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a conformidade da procuração com os requisitos legais e as consequências processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 44 do CPP, a queixa deve vir acompanhada de procuração com poderes especiais para ajuizar a ação, apontando o nome do querelado e a menção ao fato criminoso. Não se trata de mera formalidade, mas de garantia processual que assegura a correta identificação do objeto da demanda e o exercício regular do direito de defesa.
5. No caso sob análise, verifica-se que o instrumento procuratório veio desacompanhado da assinatura do outorgante (ID 75200368 - Pág. 1) e a procuração de ID 75200369 - Pág. 2 não se adequou ao que determina o artigo 44 do CPP, uma vez que não consta no instrumento de mandato a menção ao fato criminoso, mesmo que sucintamente. É certo que tal vício poderia ser sanado desde que dentro do prazo decadencial.
6. O entendimento predominante das Turmas Recursais é que a falha na peça acusatória e na representação processual podem ser sanadas a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial. Nessa linha de entendimento, decidiu o STJ: “A ausência dos requisitos elencados no art. 44 do CPP é vício sanável durante o curso do prazo decadencial para o exercício do direito de queixa, que, uma vez decorrido, leva à extinção da punibilidade pela decadência (art. 107, IV, do CP)”. (RHC 17.390/SP). Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos 1988248 e 1972647.
7. No que se refere aos atos processuais anteriores à sentença (intimação do querelante acerca do deferimento da gratuidade e proposta de transação penal), é certo que não convalidam o vício de representação processual, tampouco implicam prejulgamento quanto à validade da queixa-crime. São atos ordinatórios que não se prestam a suprir condição de procedibilidade essencial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Apelante condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida, em razão da declaração prestada em juízo em conjunto com a análise das circunstâncias fáticas do processo.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 44 e 395, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 17.390/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 304; TJDFT, Acórdão 1988248, 0727421-52.2024.8.07.0020, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.; TJDFT, Acórdão 1972647, 0712119-31.2024.8.07.0004, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025.